Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-18.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701171-18.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIANE DOS SANTOS GOMES APELADO: CLEBIO DOS SANTOS GOMES, CLEDILSON DOS SANTOS GOMES, CLEIA DOS SANTOS GOMES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por CLEIANE DOS SANTOS GOMES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que julgou procedente o pedido inicial e determinou a partilha do bem deixado pela inventariada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por razões dissociadas e sobre possível configuração de litigância de má-fé. Brasília, 30 de maio de 2025 17:47:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador